Tribunal: TCU
Processo: 015.788/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensões civis concedidas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. ordenar o registro do ato de pensão civil de interesse da sra. Vanilda Luz Rivas Pereira; 9.2. considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de pensão civil de interesse da sra. Ana Rita Costa Verazzani, tendo em vista o exaurimento de seus efeitos financeiros; 9.3. negar o registro dos atos de pensão civil de interesse das sras. Dalva Maria Nigro e Maria do Carmo Lisboa Rocha; 9.4. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelas interessadas, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.5. determinar à Comissão Nacional de Energia Nuclear que: 9.5.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.5.2. dê ciência desta deliberação às sras. Dalva Maria Nigro e Maria do Carmo Lisboa Rocha, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.6. esclarecer à Comissão Nacional de Energia Nuclear, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as pensões impugnadas poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessório, escoimados das irregularidades apontadas nestes autos.